Tribunal: TJSP
Processo: 2231793-65.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
r (ANS), o que descaracterizaria a probabilidade do direito e a urgência no pleito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face da negativa de cobertura de medicamento de alto custo para tratamento de doença grave, sob a alegação de uso domiciliar e ausência de previsão no rol da ANS, e (ii) se tal negativa é lícita à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito do autor é demonstrada pela prescrição médica e o perigo de dano é evidente pela gravidade da doença (fibrose pulmonar idiopática) e pelo risco de morte por exacerbação aguda.

A negativa de cobertura com base na alegação de que o medicamento é de uso domiciliar é abusiva, pois a jurisprudência entende que o avanço da medicina, que permite tratamentos fora do ambiente hospitalar, não pode ser utilizado como motivo para desobrigar a operadora de saúde a custear a medicação para doença coberta.

A alegada falta de previsão do medicamento no rol da ANS também não subsiste como fundamento para a negativa de cobertura, visto que a Lei no 14.454/2022 superou a taxatividade do rol. Além disso, o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA e classificado como antineoplásico, cuja cobertura é obrigatória por lei, independentemente de sua listagem pela Agência Reguladora.

A alegação de "periculum in mora reverso" não se sustenta diante da prevalência do direito à vida e à saúde do paciente sobre os interesses econômicos da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento médico de doença coberta pelo plano de saúde com base na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS é abusiva, notadamente quando há expressa indicação médica e a gravidade do quadro do paciente. 2. A alegação de que o medicamento é de uso domiciliar não constitui fundamento suficiente para a negativa de custeio por parte da operadora de saúde, especialmente quando o tratamento é essencial e a não ministração pode levar à piora do quadro de saúde do paciente e até mesmo à morte. 3. O direito à vida e à saúde do paciente deve prevalecer sobre os interesses econômicos da operadora de plano de saúde".
(TJSP; Agravo de Instrumento 2231793-65.2025.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/09/2025; Data de Registro: 23/09/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

José Joaquim dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/09/2025

Data de publicação:

23/09/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear o

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANOS DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir a ré a custear o tratamento médico do autor, diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática (FPI), mediante o fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg. A operadora recorre, alegando a licitude da exclusão de cobertura por se tratar de medicamento de uso domiciliar, bem como por não estar listado no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o que descaracterizaria a probabilidade do direito e a urgência no pleito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em face da negativa de cobertura de medicamento de alto custo para tratamento de doença grave, sob a alegação de uso domiciliar e ausência de previsão no rol da ANS, e (ii) se tal negativa é lícita à luz da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

III. Razões de decidir

3. Estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, uma vez que a probabilidade do direito do autor é demonstrada pela prescrição médica e o perigo de dano é evidente pela gravidade da doença (fibrose pulmonar idiopática) e pelo risco de morte por exacerbação aguda.

A negativa de cobertura com base na alegação de que o medicamento é de uso domiciliar é abusiva, pois a jurisprudência entende que o avanço da medicina, que permite tratamentos fora do ambiente hospitalar, não pode ser utilizado como motivo para desobrigar a operadora de saúde a custear a medicação para doença coberta.

A alegada falta de previsão do medicamento no rol da ANS também não subsiste como fundamento para a negativa de cobertura, visto que a Lei no 14.454/2022 superou a taxatividade do rol. Além disso, o medicamento pleiteado está registrado na ANVISA e classificado como antineoplásico, cuja cobertura é obrigatória por lei, independentemente de sua listagem pela Agência Reguladora.

A alegação de "periculum in mora reverso" não se sustenta diante da prevalência do direito à vida e à saúde do paciente sobre os interesses econômicos da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1. A negativa de cobertura de tratamento médico de doença coberta pelo plano de saúde com base na ausência de previsão do medicamento no rol da ANS é abusiva, notadamente quando há expressa indicação médica e a gravidade do quadro do paciente. 2. A alegação de que o medicamento é de uso domiciliar não constitui fundamento suficiente para a negativa de custeio por parte da operadora de saúde, especialmente quando o tratamento é essencial e a não ministração pode levar à piora do quadro de saúde do paciente e até mesmo à morte. 3. O direito à vida e à saúde do paciente deve prevalecer sobre os interesses econômicos da operadora de plano de saúde".